Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS-ELETRICIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve a preterição do candidato aprovado em concurso público para o provimento de emprego público (“agente de serviços operacionais – eletricidade”) na sociedade anônima CEB Distribuição S/A, classificado na lista de cadastro reserva, em detrimento da contratação de trabalhadores “terceirizados”.
2. A demanda diz respeito à validade da contratação, mediante “terceirização”, promovida no momento em que havia a necessidade de realização de concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal). Portanto, a posterior privatização não pode atingir a situação jurídica ora discutida, por força do princípio tempus regit actum. 2.1. A alteração superveniente do regime jurídico, em virtude de privatização, não pode atingir a situação jurídica previamente consolidada em favor do recorrente, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
3. A investidura em cargo ou emprego nos quadros de pessoa jurídica que compõe a Administração Pública do Distrito Federal depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. Os casos em que há direito subjetivo à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311-PI, com destaque, no caso, para a hipótese de “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
4. As atribuições do emprego de “Agente de Serviços Operacionais-Eletricidade” se ajustam às características dos serviços que foram atribuídos a entidades prestadoras de serviços contratadas pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A. 3.1. O demandante se desincumbiu do ônus de provar que, em relação ao emprego público questionado, a contratante agiu com desvio de finalidade ao efetuar a contratação de entidade prestadora de serviço.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.